Tribunal: TJMT
Processo: 1019798-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019798-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO - CPF: 062.326.881-71 (PACIENTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE LOHANNY FERNANDES FRANCA RODRIGUES - CPF: 060.048.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ABREU DA SILVA - CPF: 040.070.011-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGUES SPINOLA - CPF: 022.553.461-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR JUSTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERNANDES DO PRADO - CPF: 017.821.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES - CPF: 061.399.041-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR GIUFRIDA - CPF: 884.896.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 056.424.231-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 015.536.721-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ - CPF: 048.808.141-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ECHILEY CAROLINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 070.341.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMARA BRASILEIRA SOARES DE ASSUNCAO CRUZ - CPF: 034.927.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER URSULINO DOS SANTOS - CPF: 702.295.421-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.329.731-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOUZA MENDES - CPF: 061.105.231-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY DOS SANTOS TOMAS - CPF: 058.342.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE - CPF: 019.240.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 012.485.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.548.881-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA - CPF: 037.127.661-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 032.355.081-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS - CPF: 048.374.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO PEREIRA VOLP - CPF: 026.395.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA MATA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA - CPF: 074.045.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO - CPF: 062.326.881-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALA MAYARA DOS SANTOS - CPF: 066.439.231-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR “
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE
”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OFICIALIZAÇÃO DA PRISÃO VIA CARTA PRECATÓRIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA EXTRAÍDA DO BANCO NACIONAL DE MANDADO DE PRISÃO – ARESTOS DO STF E STJ – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” E DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PACIENTE IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA MÃE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO – PACIENTE APONTADO COMO “DISCIPLINA” E “LOJISTA CADASTRADO/ASSOCIADO” – FUNÇÃO RELEVANTE E DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – POSIÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

Se a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP, afigura-se desnecessária a oficialização do ato, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7º).

“
A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.
” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O possível
grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “disciplina” e “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização criminosa, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

O fato do paciente ter endereço certo e exercer atividade laboral não justifica, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

Se não há documentos recentes aptos a comprovar que a genitora do paciente está em tratamento médico, tampouco que ele seria imprescindível aos seus cuidados, afigura-se injustificável a soltura por essa razão.

A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente, para acautelar o meio social, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019798-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JEAN DIAS FERREIRA E OUTROS

PACIENTE(S): VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2º da Lei 12.850/2013
e
arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
- (
www.tjmt.jus.br
).

Os impetrantes sustentam que: 1) a custódia cautelar seria ilegal “
diante da ausência de regularização pela autoridade competente
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente “
nunca respondeu um processo criminal, possui residência fixa e trabalho na Comarca de origem há aproximadamente 02 (dois) anos
”, além de ser o único responsável pelos cuidados de “
sua genitora que encontra-se enferma
”.

Requerem a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja “relaxada” ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 57979467), com documentos (ID’s

57979468/57979484).

O pedido liminar foi indeferido (ID 59907966).

O Juízo singular prestou informações (ID 65249454).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Sumário: Habeas corpus – Organização Criminosa – Tráfico de Drogas – Comando Vermelho (CV-MT) – Ilegalidade da prisão por ausência de regularização – Inexistência. Decisão constritiva passível de ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão. Decreto Preventivo expositivo dos fatos concretos e demonstrativos do preenchimento dos pressupostos, requisitos e fundamentos elencados no art. 312 do CPP e seguintes. Individualização da conduta do paciente com apontamento da necessidade da prisão preventiva sobretudo para cessar ou interromper a atuação do paciente e dos demais membros da organização criminosa 9CV-MT), resguardando-se a ordem pública. Predicados pessoais favoráveis bem como o fato de ser o paciente o provedor de sua casa. Irrelevância. Substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Impertinência. Insuficiência à manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ e do TJMT. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 67062999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] b.1.12.VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, vulgo “ZIM”:

Nos dados extraídos confirma participação na facção, como lojista, praticando tráfico e associação; Porém atualmente, segundo investigações de campo, este suspeito “batizou no comando”, está desempenhando função de DISCIPLINA;

Na extração dos dados, comprovou o suspeito trocou diversas mensagens texto/áudios com VANESSA, através do interlocutor “Zim” (65 9808 -7685); [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade.

Conforme consta dos Relatórios Técnicos, elaborados com análise das informações contidas em aparelhos celulares apreendidos e outras diligências investigativas, os investigados têm intensa troca de informações sobre os planos delitivos, mantendo-se informados quanto as operações policiais, visto que trocaram fotos sobre as ações de segurança, bem como trocaram fotos por diversas vezes de grandes quantidades de drogas e armas, de modo a indicar que se trata de um grupo fortemente articulado.

De igual modo, os informes indicam que os supostos integrantes e associados agem livremente sem qualquer senso de reprovação, a despeito da prisão de algum dos representados, e trocam informações quanto aos quadros de integrantes, contabilidade e recolhimento de taxas, os quais teriam possibilitado aos investigadores de policia a identificação dos investigados e a descrição da conduta delitiva individualizada. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo - o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, vulgo “ZIM” [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
).

Em 18.8.2020, o paciente foi preso no Município de São José dos Quatro Marcos (ID 57979471).

Na mesma data, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos determinou a expedição de carta precatória ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
comunicando

o cumprimento o mandado de prisão expedido [...] em face de VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO
” (ID 57979471).

Em 25.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia oferecida contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -

(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 610908).

Pois bem.

De fato, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prolator da decisão impugnada, não encaminhou o mandado de prisão original e o ato constritivo ao Juízo da Comarca onde o paciente foi preso [São José dos Quatro Marcos].

Todavia, verifica-se que a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (
www.bnmp2.cnj.jus.br
), de modo a tornar desnecessária a oficialização da prisão, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7º).

Isso porque os mandados de prisão registrados no BNMP “
podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1º, do CPP
” (STF, HC 154044/RS - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 23.3.2018). Nessa mesma esteira: STJ, HC 144.699/TO - Relator: Min. Og Fernandes - 10.10.2012.

Noutra ótica, o c. STF firmou entendimento no sentido de que “
a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável
” (HC 85.712/GO – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 16.12.2005).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.
” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.12.2019)

Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Quanto à
segregação cautelar, está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável por uma “lojinha” para venda de drogas, além de desempenhar a função de “disciplina”] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Ademais, o possível
grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “disciplina” e “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização criminosa [codenunciada
Vanessa da Mata Silva]
, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 581894/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.10.2020).

Desse modo, segregação preventiva encontra-se fundamentada.

Em relação aos predicados pessoais, o fato do paciente ter endereço certo e exercer atividade laboral não justifica, por si só, a revogação da custódia cautelar, mormente quando integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, o impetrante instruiu este
habeas corpus
com traslado de Relatório Médico, de 26.3.2019, no qual consta que a genitora do paciente estaria em “
tratamento ortopédico
” (ID 57979479). Porém, não há documentos recentes aptos a comprovar que essa situação ainda persiste, tampouco que o paciente seria imprescindível aos seus cuidados, a justificar a soltura.

No que tange às medidas cautelares
,
o paciente foi apontado como “disciplina” e “lojista cadastrado/associado” à facção do “Comando Vermelho”, sendo responsável por executar os “castigos” àqueles que desobedeciam às ordens da organização e manter um ponto de venda de drogas no Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de ‘disciplina de rua e disciplina de bairro’ [...]”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020).

Portanto, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020